Tribunal: TJBA
Processo: 8035293-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035293-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. N. B. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM CLÍNICA DESVINCULADA DA REDE CREDENCIADA. REGULARIDADE DO DESCREDENCIAMENTO E OFERTA DE UNIDADE SUBSTITUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representado por seu genitor contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada em face da Unimed do Sudoeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., visando à manutenção de tratamento terapêutico em clínica descredenciada. O agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, realiza tratamento desde 2021 com equipe multiprofissional na clínica J. S. Cardoso Terapia ABA Ltda. A operadora notificou o descredenciamento da clínica e propôs transição para unidade própria (Espaço TEU). A decisão agravada entendeu não configuradas as hipóteses legais para custeio do tratamento fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a manter o custeio de tratamento terapêutico em clínica descredenciada em razão da continuidade do vínculo terapêutico; (ii) estabelecer se houve irregularidade na substituição da clínica e se há evidência de indisponibilidade de atendimento equivalente na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A substituição de clínica pela operadora foi precedida de comunicação formal com antecedência e plano de transição terapêutica, nos termos da RN nº 365/2014 da ANS.

5. A prescrição médica de continuidade com equipe específica, embora relevante, não vincula a operadora à obrigatoriedade de custeio fora da rede credenciada, salvo ausência comprovada de equivalência técnica.

6. A operadora comprovou que a unidade substituta (Espaço TEU) possui abordagem compatível (ABA) e equipe especializada em TEA, atendendo aos critérios técnicos exigidos.

7. O vínculo terapêutico consolidado, embora importante, não é fundamento jurídico suficiente para obrigar o plano de saúde a custear atendimento em clínica não credenciada, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A exigência contratual de utilização da rede credenciada não se revela abusiva, à luz do CDC, especialmente quando demonstrada a capacidade técnica da nova unidade indicada pela operadora.

9. A decisão agravada não afronta o princípio do melhor interesse do menor nem configura omissão no dever de cobertura assistencial, inexistindo prova inequívoca de falha ou insuficiência da rede oferecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde pode substituir o prestador descredenciado desde que observadas as exigências legais de comunicação prévia e equivalência técnica do novo prestador.

2. O vínculo terapêutico previamente estabelecido, embora relevante, não é suficiente, por si só, para obrigar o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

3. A prescrição nominativa de profissional não vincula a operadora de saúde, salvo comprovada inexistência ou inadequação da rede credenciada para a prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 300; CF/1988, art. 227; CDC, art. 51, IV e XV; Lei nº 9.656/1998, art. 17; RN ANS nº 365/2014; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023;

STJ, AgInt no AREsp nº 1866574/SP, T3, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)